Tribunal: STF
Processo: ARE 1246939
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Cível do Colégio Recursal Central de São Paulo:
    “Danos morais – Inserção do nome da autora, pelo réu, em lista de funcionários que teriam sido substituídos para sanar irregularidades verificadas na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente – Inexistência de acusação formal – Ausência de oportunidade de conhecimento da acusação e defesa – Desvio de finalidade – Acusação genérica e velada – Exibição da lista em reportagem da Rede Globo – Dano moral configurado – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 – Valor suficiente para sancionar o fornecedor e compensar o consumidor – Sentença mantida – Recurso não provido” (fl. 12, e-doc. 17). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 49, e-doc. 17).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 27, o inc. VIII do art. 29, o § 6º do art. 37 e o inc. I do art. 98 da Constituição da República (fls. 34-43, e-doc. 17).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido “porque não foi apresentada a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença de repercussão geral de questão constitucional” (fl. 64, e-doc. 17).
    O agravante aponta “repercussão geral decorrente da responsabilização civil imposta pelo E. Colegiado a quo ao agravante, na condição de agente público, por danos supostamente decorrentes de atos que teriam sido praticados pelo agravante, titular de mandato eletivo, no exercício de atividade pública; quando é certo que esses danos, se de fato existentes, atrairiam, na verdade, a responsabilidade primária e objetiva da Administração Pública (afrontando, assim, diretamente o art. 37, § 6º e 98, I da CF/88) mas não a responsabilização do agravante pelas instâncias inferiores, também ferindo a imunidade parlamentar material que a CR/88 lhe garante por conta do mandato eletivo de vereador” (fls. 67-73, e-doc. 17). 
    Argumenta que “tão evidente é a repercussão geral decorrente da tese firmada pela instância a quo, que este E. STF, em hipóteses se não iguais, muito semelhantes à hipótese destes autos, não apenas reconheceu a repercussão geral da matéria discutida, como foi além, para prover os recursos extraordinários interpostos pelo agentes públicos que acabaram sendo indevidamente responsabilizados pelas instâncias inferiores (vide, entre outros precedentes desta E. Corte, a posição deste E. STF no RExt. 6000063)” (fl. 72, e-doc. 17).
    4. O agravado apresentou contrarrazões nas quais assevera que “o agravante suscita questão não colocada à apreciação do juízo de primeira instância. Os embargos de declaração, nos quais o agravante suscitou pela primeira vez a ilegitimidade passiva, não se prestam a julgar tese nova com o mero propósito de prequestionamento (...) a maneira como o recorrente manifestou-se quanto à repercussão geral no RE, em nada se assemelha à forma como manifestou-se no presente agravo. Em sede de recurso extraordinário, o recorrente manifestou-se sobre a repercussão geral ‘an passant’, limitando-se a repetir a letra da lei. Não preencheu, pois a exigência legal de fundamentação adequada da repercussão geral” (sic, fls. 80 e 82, e-doc. 17).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    6. A pretensa afronta ao § 1º do art. 27, ao inc. VIII do art. 29, ao § 6º do art. 37 e ao inc. I do art. 98 da Constituição da República teria sido suscitada apenas nos embargos de declaração opostos. O agravante alega ter sido, assim, satisfeito o requisito do prequestionamento.
    Considera-se atendido o requisito do prequestionamento quando oportunamente suscitada a matéria, o que se dá em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. Quando, suscitada a matéria constitucional pelo interessado, não há o debate ou o pronunciamento do órgão judicial competente, pode e deve haver a oposição de embargos declaratórios para suprir-se a omissão, como é próprio desse recurso. Apenas nos casos de omissão do órgão julgador sobre a matéria constitucional arguida na causa, os embargos declaratórios cumprem o papel de demonstrar a ocorrência do prequestionamento.
    A inovação da matéria em embargos é juridicamente inaceitável para fins de comprovação de prequestionamento. Primeiramente, porque, se não se questionou antes (prequestionou), não se há cogitar da situação a ser provida por embargos. Em segundo lugar, se não houve prequestionamento da matéria, não houve omissão do órgão julgador, pelo que não prosperam os embargos pela ausência de condição processual. Os embargos declaratórios não servem para suprir a omissão da parte que não tenha providenciado o necessário questionamento em momento processual próprio. Confiram-se os seguintes julgados:
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. Precedentes” (AI n. 580.465-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2008).
    “RE: PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 356. O QUE, A TEOR DA SÚMULA 356, SE REPUTA CARENTE DE PREQUESTIONAMENTO É O PONTO QUE, INDEVIDAMENTE OMITIDO PELO ACÓRDÃO, NÃO FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO; MAS, OPOSTOS ESSES, SE, NÃO OBSTANTE, SE RECUSA O TRIBUNAL A SUPRIR A OMISSÃO, POR ENTENDÊ-LA INEXISTENTE, NADA MAIS SE PODE EXIGIR DA PARTE, PERMITINDO-SE-LHE, DE LOGO, INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRE A MATÉRIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO SOBRE A RECUSA, NO JULGAMENTO DELES, DE MANIFESTAÇÃO SOBRE ELA” (RE n. 210.638, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19.6.1998).
    Na espécie vertente não foi atendido o requisito do prequestionamento. Incide a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal por ter sido a questão constitucional suscitada apenas nos embargos opostos.
    7. O acórdão recorrido foi julgado em 23.4.2019 (fl. 14, e-doc. 17) e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie, o agravante limitou-se a mencionar “a existência da repercussão geral. A questão versada no presente recurso possui relevância do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. Consoante demonstrado no capítulo V, abaixo, o presente recurso versa sobre responsabilização extrapatrimonial de agente público por danos causados no exercício de atividade pública, o que atrai a responsabilidade primária e objetiva da Administração Pública (em afronta direta ao art. 37, § 6º e 98, I da CF/88); sendo certo que responsabilização imposta ao recorrente pelas instâncias inferiores fere a imunidade material que a CR/88 lhe garante por conta do mandato eletivo de vereador (inclusive reconhecida em precedente desta E. Corte – p. ex., no RExt. 6000063); ademais, é certo que, ante a natureza da causa, o julgamento do feito por Turma Recursal violou a previsão do art. 98, I da CR/88. Assim sendo, resta presente o requisito da repercussão geral” (fls. 38-39, e-doc. 17).
    8. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que precisa ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.
    A insuficiência de fundamentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.
    Embora tenha mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 663.637-AgR-QO, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.5.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.9.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora